Tribunal: STF
Processo: RE 1203382
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 127):
    POLICIAIS MILITARES - HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM -RECURSO NÃO PROVIDO.
    Policiais militares, agindo amparados pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveram-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois, em que pese a Lei n° 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já foi objeto de exaustivo estudo tanto pela 1" Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, salientese que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri. 
    Os embargos infringentes opostos pelo recorrente não foram conhecidos monocraticamente (eDOC 1, p. 143).
    Na sequência, o agravo regimental nos embargos infringentes foi desprovido (eDOC 1, p. 152)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 129, I, da Constituição Federal. Alega-se que o Juiz Militar usurpou a competência do Ministério Público ao determinar, em razão de excludente de ilicitude, o arquivamento de inquérito em que se constatou a prática de crime doloso contra a vida. Requer seja declarada nula ou seja cassada a decisão da Justiça Militar, determinando-se o encaminhamento do inquérito policial miliar ao Júri de São Paulo.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Observo a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto somente em 06.03.2018 (eDOC 1, p. 161), após transcorrido o prazo legal de 15 dias (art. 1.003, §5º, do CPC/2015 e art. 798 do CPP), contado da ciência do acórdão do recurso inominado, que ocorreu em 13.07.2017 (eDOC 1, p. 138).
    Ressalto que a oposição dos embargos infringentes, por serem incabíveis, não interrompeu o prazo para a interposição do recurso extraordinário.
    Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Nesse sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Segundos embargos de declaração não conhecidos, ante a preclusão da matéria. Interposição de recurso incabível não suspende, nem interrompe, prazo recursal. Precedentes. Intempestividade do RE. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 819.733-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.10.2014)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. 3. [...] 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 789.860-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe18.09.2014)
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente